Tribunal: TJDFT
Processo: 0743459-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0743459-44.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PANIFICADORA E LANCHONETE ALAN EIRELI - EPP AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PANIFICADORA E LANCHONETE ALAN EIRELI - EPP em face do DISTRITO FEDERAL - GDF, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão do i. Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo no 0706067-16.2020.8.07.0018, indeferiu a tutela provisória de urgência requerida, consistente na obrigação de não fazer para que a Requerida não proceda à demolição de obra inerente aos autos de infração expedidos pelos seus agentes de fiscalização. A r. decisão foi proferida nos seguintes termos (ID 20112578 - Pág. 2/3): “Ao que se depreende do documento ID 71944576, a autora foi intimada a demolir obra realizada em área pública, sem a devida autorização do poder público. No caso, a fiscalização constatou que a autora realizou obra em espaço público, sem qualquer licença de construção ou autorização baseada em títulos jurídicos administrativos, como permissão ou concessão de uso de bem público. No caso, no pleno exercício do poder de polícia, a administração, por meio de seus agentes de fiscalização, poderá, independente de prévia manifestação do administrado, promover medidas diretas de execução em casos de flagrantes irregularidades. O ato administrativo possui atributos, como a presunção de veracidade (fatos – obra em área pública) e legitimidade (obra contrária à legislação), bem a auto-executoriedade (possibilidade de medidas administração, independente de autorização judicial, em casos de urgência ou quando houver autorização legal), que conferem plena legalidade aos atos praticados. No caso, a própria autora reconhece na inicial que não possui licença ou autorização para construir na área pública objeto do mandado demolitório, o que evidencia a regularidade da atuação dos agentes de fiscalização. Diante da presunção de veracidade e legitimidade de tal ato administrativo, bem como do poder de impor medidas coercitivas decorrentes do Poder de Polícia, somado às declarações da autora, não há que se cogitar em ausência de razoabilidade ou proporcionalidade nos atos praticados. Não há licença de construção e a área onde a autora realizou obras não é passível de regularização. Em razão destas motivações do ato administrativo, o embargo da obra e a intimação de demolição não se revestem de qualquer ilegalidade. Não há qualquer incompatibilidade na autuação para constatar as irregularidades, em conjunto com a intimação demolitória, que é desdobramento da regularização. Não se questiona o direito da autora em relação à área onde possui suas atividades comerciais, pois o objeto da fiscalização é a área anexa, onde a autora avançou, sem qualquer licença ou autorização do Poder Público. A inicial é confusa em relação ao esclarecimento da área efetiva fiscalizada, mas pelo auto de infração é possível identifica-la e dissocia-la do imóvel principal da autora. O termo de permissão de uso não abrange a área objeto da fiscalização. Ademais, a administração pública tem a discricionariedade e a conveniência de autorizar ou não a ocupação de espaços públicos, não tendo jurídico sentido a reclamação da autora no que se refere à ausência de interesse do ente público em relação à área. Não há como evitar tal medida decorrente do Poder de Polícia, salvo manifesta ilegalidade, o que não se evidencia. A autora, sem a devida licença ou autorização do Poder Público, assumiu o risco de construir obra em área pública. Portanto, ao menos neste momento processual, não há elementos suficientes capazes de evidenciar qualquer ilegalidade nos atos administrativos de fiscalização. Isto posto, INDEFIRO a tutela provisória de urgência requerida. Cite-se o réu para apresentar contestação, no prazo legal, com as advertências legais. Não será designada audiência de instrução, tendo em vista que o direito em discussão não admite transação”. A Agravante informa que a área anexa ao seu estabelecimento comercial teria sido erigida em razão das consequências advindas com a Pandemia, uma vez que as normas expedidas pelo Poder Público teriam inviabilizado o exercício regular da sua atividade sem o questionado avanço, por segurança dos clientes. Pontua que a atual ausência de licença ou autorização do Poder Público não inviabilizaria a posterior regularização da área. Acrescenta que a intimação demolitória não teria declinado os motivos pelos quais a obra não seria passível de regularização, o que evidenciaria a sua suposta nulidade por ausência de justa motivação. Destarte, sob a alegação de eminente risco da sua atividade empresarial com a demolição da área questionada, requer o deferimento da tutela antecipada, de forma a se evitar a concretização do ato administrativo de demolição e a suspensão da intimação demolitória até o julgamento final da presente demanda. É o relatório. Preenchidos os pressupostos processuais, conheço do agravo de instrumento. O recurso é tempestivo e atende o disposto nos artigos 1.015, II, do CPC, razão pela qual conheço do recurso, porquanto satisfeitos os requisitos de admissibilidade. Consoante o art. 1.019 do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento no Tribunal e distribuído imediatamente, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para o deferimento da tutela de urgência, exige o artigo 300 do Código de Processo Civil a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe análise profunda do mérito, porém tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam a tutela de urgência. No caso dos autos, postula a Agravante a suspensão da intimação demolitória em razão da construção em área pública adjacente ao seu empreendimento (Padaria Dujuca) localizado na Quadra 01 Lote 01/03, Setor Central do Gama/DF. Consta dos autos que, em 07/01/2020, os Agentes da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal – DF LEGAL-, compareceram à sede da empresa Agravante expedindo 3 (três) autos em seu desfavor: Auto de Infração C00002250AI; Auto de Embargo C0000220EE e Auto de Infração Demolitória C000023ODE. (ID 71944576, do processo de origem) Nas referidas atuações há as informações de que se trata de obra nova (108 m2), de ampliação da padaria, que não se enquadra na legislação vigente, se localiza em área pública, não possui licença e não se mostra passível de regularização. São apontados como infringidos os seguintes dispositivos: arts. 15-III; 22, 50 da Lei 6.138/2018, que tratam da necessidade de obtenção de licença de obras. O embasamento legal encontra-se nos dispositivos: arts. 124, 131 e 133 da Lei 6.138/2018 e arts. 147, inciso V, e 161 do Decreto 39.272/2018, que tratam da sanção de intimação demolitória, imposta quando se trata de obra ou edificação não passível de regularização. Nota-se que foi concedido ao autor o prazo de 30 dias para regularização/cumprimento. De uma análise das fotos apresentadas do local (ID’s 71947504; 71947501; 71947539, do processo de origem), possível extrair que se trata de uma extensão à área onde possui as suas atividades comerciais, referente à uma ampliação do empreendimento com a criação de uma espécie de varanda com a colocação de cadeiras para a realização de lanches dos clientes da panificadora. Como bem apontado por Sua Excelência a quo, não se questiona o direito da Agravante em relação à área onde possui suas atividades comerciais, pois o objeto da fiscalização é a área anexa, onde ocorreu o indevido avanço, sem qualquer licença ou autorização do Poder Público. Nesse quadro, em uma análise perfunctória da lide, entendo que não assiste razão à Agravante quanto ao seu intento de obstar a Requerida de efetivar as determinações inerentes aos autos de infração expedidos pelos seus agentes de fiscalização. Com efeito, no caso, não se pode ignorar o desrespeito ao ordenamento urbanístico e ambiental, tratando-se do popularmente conhecido como “puxadinho” com o avanço em área pública, fato reconhecido pela própria Agravante que se utiliza do argumento da Pandemia para justificar o injustificável. Outrossim, há o apontamento pela Administração de área não passível de regularização. Deveras, os atos administrativos gozam da presunção de legitimidade e veracidade. Conforme lição de Di Pietro, a presunção de legitimidade diz respeito à conformidade do ato com a lei, de forma que, em decorrência desse atributo, presumem-se, até prova em contrário, que os atos administrativos foram emitidos com observância da lei. A presunção de veracidade diz respeito aos fatos, dessa forma, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela Administração (Direito Administrativo. 33. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, [livro eletrônico]). Ademais, há o poder de polícia dotado de autoexecutoriedade. A citada doutrinadora, aliás, elucida que a autoexecutoriedade consubstancia a possibilidade que tem a Administração de, com os próprios meios, por em execução as suas decisões, sem precisar recorrer previamente ao Poder Judiciário (Direito Administrativo. 33. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, [livro eletrônico]). A doutrinadora explica que a autoexecutoriedade não existe em todas as medidas de polícia. Para que a Administração possa se utilizar dessa faculdade, é necessário que a lei a autorize expressamente, ou que se trate de medida urgente, sem a qual poderá ser ocasionado prejuízo maior para o interesse público. Esclarece que, no primeiro caso, a medida deve ser adotada em consonância com o procedimento legal, assegurando ao interessado o direito de defesa. No segundo caso, a própria urgência da medida dispensaria a observância de procedimento especial, o que não autorizaria, contudo, a Administração a agir arbitrariamente ou a exceder-se no emprego da força (Direito Administrativo. 33. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, [livro eletrônico]). Do contexto já apontado na lide, não se vislumbra excessos na conduta da Administração Pública, tendo a sua diligência se respaldado no estrito cumprimento do dever legal e à luz das diretrizes legais próprias do Poder Público, considerando o avanço indevido da área adjacente ao empreendimento da Agravante, com o nítido intuito de ampliar a sua atividade comercial em área sem qualquer licença de construção, autorização ou permissão de uso de bem público. Dessa forma, na hipótese, em uma primeira análise, não vislumbro a probabilidade do direito invocada e tampouco o perigo de dano, tendo em vista que, na eventual hipótese de demolição da área indevidamente construída, a sua atividade comercial estará preservada. De tal sorte, deve ser prestigiada a supremacia do interesse público, autorizando-se à Administração Pública promover a demolição, independentemente de autorização judicial, caso entenda necessário, tudo às custas do particular, segundo a concretização do poder-dever de polícia, dotado de autoexecutoriedade e coercibilidade. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO IRREGULAR. ÁREA PÚBLICA. LEGALIDADE DO ATO. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA DA ADMINISTRAÇÃO. À Administração Pública, no exercício do Poder de Polícia, compete coibir a construção de obras irregulares, tomando as medidas estabelecidas na lei para isso. A construção em área pública ou privada é condicionada à licença, concedida pelo órgão responsável, nos termos do Código de Edificações do Distrito Federal. Não comprovando a parte autora a integral obediência aos requisitos legais para a execução de edificações em área pública, inexiste vício ou ilegalidade na eventual pretensão demolitória da Administração, devidamente embasada no Código de Edificações do Distrito Federal (artigo 133, § 4o, da Lei no 6.138/2018), no legítimo exercício do Poder de Polícia e na regular autoexecutoriedade dos atos administrativos do Poder Público. (Acórdão 1267269, 07125987520208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 5/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Essas as razões por que INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de setembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator